Tribunal: TJBA
Processo: 8077203-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077203-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: THIAGO SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS GOIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE ÍNDICES DA ANS.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por uma operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação Declaratória, deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste anual aplicado a um contrato coletivo por adesão. A medida determinou o recálculo da mensalidade com base nos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais. A operadora Recorrente defende a legalidade do aumento, alegando que ele se baseia em cláusulas contratuais de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, não se submetendo aos limites impostos aos contratos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a decisão que, em tutela de urgência, suspende o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão, fundamentado em sinistralidade, e determina a aplicação, por analogia, dos índices autorizados pela ANS para planos individuais, diante da alegação de abusividade e falta de transparência no aumento imposto ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de reajuste em planos de saúde coletivos
não é absoluta
, submetendo-se ao controle do Poder Judiciário e às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos
deveres de transparência e informação adequada
.

O aumento expressivo e repentino da mensalidade, sem a demonstração analítica e pormenorizada da variação de custos ou da sinistralidade que o justifique, configura
indício de abusividade e onerosidade excessiva
para o consumidor.

A ausência de prova imediata e clara sobre a necessidade do reajuste transfere o risco da atividade econômica para o consumidor, prática vedada pelo ordenamento jurídico e que
viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato
.

O perigo de dano irreparável (
periculum in mora
) atua em favor do consumidor, cujo
direito fundamental à saúde
pode ser frustrado pela impossibilidade de arcar com os novos valores, enquanto o risco para a operadora é meramente patrimonial e reversível.

Diante da constatação de aparente abusividade e da falta de transparência, é legítima a intervenção judicial para, em cognição sumária, determinar a
aplicação por analogia dos índices de reajuste fixados pela ANS
para os contratos individuais e familiares, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo, embora não sujeito aos limites da ANS para planos individuais, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, sendo passível de controle judicial em caso de abusividade.

Aumentos em percentuais elevados e sem demonstração clara da sua composição autorizam a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança e determinar a aplicação analógica dos índices da ANS, a fim de proteger o consumidor de onerosidade excessiva e garantir a continuidade do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código Civil, art. 421; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 4º, III, art. 6º, III e VIII, e art. 84, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n
° 88077203-13.2025.8.05.0000
, da Comarca de Ilhéus/BA, agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e agravad
o
THIAGO SANTOS GOIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .